Tribunal: TJDFT
Processo: 0060579-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060579-95.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JAYME TELLES CABRAL DESPACHO Diante do que consta da petição de ID no 55791558, intime-se o recorrente BANCO BRADESCO S/A para esclarecer quem exercerá sua representação processual, juntando, se for o caso, nova procuração. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007